Tribunal: CARF
Processo: 13971.720012/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720012/2005-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.321 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMOS DE PESSOAS FÍSICAS E SOCIEDADES COOPERATIVAS.
INCLUSÃO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (RE) VINCULANTE, NA
FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363, de 1996) das aquisições de não contribuintes PIS/COFINS, como as
pessoas físicas e, em regra, as cooperativas, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, §2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720012/2005-31
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente),
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3301-
005.330, de 23 de outubro de 2018, fls. 729 a 7391, integrado pelo Acórdão no 3301-007.210, de
21 de novembro de 2019, fls. 763 a 774, assim ementados:

Ac. no 3301-005.330:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO.
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os
bens destinados ao ativo permanente, o material de consumo e combustíveis, bem
como partes e peças de máquinas.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES SEM INCIDÊNCIA DA
COFINS.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas,
não-contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito
presumido por falta de previsão legal.
ACRÉSCIMO NO MÊS DO VALOR EXCLUÍDO NO ANO ANTERIOR.
O valor excluído em dezembro 2003. correspondente aos MP, PI e ME utilizados
em produtos não acabados e acabados mas não vendidos, será acrescido à base
de cálculo do crédito presumido de janeiro/2004.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

E imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DOS
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Ac. no 3301-007.210:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL. OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre acolher os »^
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto
na ementa e suprir as omissões referentes à apreciação do recurso voluntário.

Como visto a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão
recorrido, que foram acolhidos sem efeito infringente.

Intimada da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial. A divergência
suscitada pela Contribuinte diz respeito à:

(1) à inclusão, na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI (CP-IPI) do custo
das aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas e
(2) à violação do princípio da busca da verdade material

Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria: 1) à inclusão, na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI (CP-IPI) do custo
das aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas, conforme despacho de fls. 888 a 896.

A Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls.
888 a 896.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno do Créditos de insumos adquiridos de
pessoas físicas e cooperativas.

Trata-se de Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Blumenau, fls. 395/396, que não homologou as Declarações de Compensação
vinculadas ao presente processo administrativo, por ausência de crédito em favor do
contribuinte. Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se ao
crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9363/96 e a Portaria MF n 38/97, no montante de
R$ 12.377.290,44, relativo ao 1o trimestre de 2004.

Essa matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF.

Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

Esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no 993.164,
julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos vincula por
força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:

Para maior clareza, reproduzo abaixo excerto da Ementa do referido Acórdão, na
parte que interessa à discussão:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO
FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinandose aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor
do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matériasprimas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matériaprima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância doslimites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matériaprima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; ...
(...)
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008

Conforme determina o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, art. 62, §2o, a decisão acima deve ser reproduzida por este relator.

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:

Súmula 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos
sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Cabe observar que nos autos aqui analisados, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no Acórdão do STJ referenciado, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.

Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.321 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.720012/2005-31

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 914
DF CARF MF
Original